Tribunal: TJDFT
Processo: 0728167-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na espécie, a embargante requer que haja condenação em honorários de sucumbência, pois, o recorrente foi vencido em todos os seus argumentos.
4. Razão assiste à embargante.
5. Os embargos devem ser acolhidos, pois, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, o recorrente vencido será condenado ao pagamento de honorários advocatícios.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Para corrigir o erro material retificando-se o Acórdão no 1349832, ID 26950287, item 13: “13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.”.